Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno no qual a recorrente, ora agravante, insurge-se contra a decisão que não conheceu do recurso por deserção, uma vez que, intimada, não juntou os documentos comprobatórios da hipossuficiência. Em seu recurso, alega que não há nada nos autos capaz de afastar a presunção de hipossuficiência garantida no art. 99, § 2o, do CPC.

2. Recurso tempestivo (ID 57373480). Preparo dispensado (art. 30, V, RITR). Contrarrazões apresentadas (ID 58238382).

3. Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

4. A gratuidade judiciária é deferida, nos termos da legislação, aos carentes de recursos para o pagamento das custas de despesas processuais, que comprovarem a insuficiência de recursos, conforme previsão Constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF).

5. Além disso, a alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa (art. 99, § 3o, do CPC). Não obstante a mencionada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbe ao magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.

6. No caso, devidamente intimada a comprovar a carência de recursos para pagamento das despesas processuais, a recorrente deixou o prazo transcorrer em branco, de modo que não há reparo na decisão atacada que deixou de conhecer o recurso ante a deserção.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.